Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-51.2019.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002014-51.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 650.182.491-53 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INACOLHIMENTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
–
RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA – INVIABILIDADE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DA ARMA DE FOGO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória não transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do Código Penal.

O crime de posse irregular de arma de fogo consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Inviável a restituição da arma apreendida se não comprovado o registro válido e regular. Cito:
N.U 0000274-21.2018.8.11.0108, TURMA RECURSAL CRIMINAL, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023.

“A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal".
(AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Antônio Camelo Neto
, como incurso na sanção do artigo 12, da Lei n. 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna preliminarmente a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

No mérito, requer a absolvição do apelante, com relação a espingarda e a munição, por ser de propriedade do caseiro e, também, requer, a restituição da arma pois estava apenas com o registro vencido, sendo fato atípico, por ser ato meramente administrativo, o qual é legitimo proprietário. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, pois foi elevada acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação plausível, pois os tipos penais não foram extrapolados.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição retroativa. (Id. 201042683)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 201754192, opinou pela rejeição da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa arguiu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1°), com a consequente extinção da punibilidade do apelante no tocante ao crime descrito no art. 12 da lei 10.826/2003.

Pois bem. A preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, é cediço que a
prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16-03-2018 Public 19-03-2018).

(destaquei)

Outrossim, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código, Vejamos:

“Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

(...)”

Entretanto, verifico que a denúncia fora recebida em 08.11.2019 (Id.

191292387), e o decreto sancionatório foi prolatado em 25.10.2023 (Id. 191292419), desta forma,
considerando a pena fixada de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos
neste período.

Como bem explanado em parecer da douta Procuradoria:
“Ocorre que, salvo melhor juízo, dos autos tem-se que a denúncia fora recebida no dia 8 de novembro de 2019 (ID 191292387 – pag. 66), e não no dia 30 de julho de 2019, como informado pela Defesa, e a sentença prolatada no dia 25 de outubro de 2023 (ID 191292419), ou seja, após o transcurso de 3 (tres) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias.”

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado ao apelante.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 112/2018 (Apolo 60377), que, no dia 08/08/2018, as 06h15min, na Fazenda Ouro Verde V, Zona Rural de Salto do Céu/MT, o denunciado,
Sérgio de Oliveira
, foi preso em flagrante por possuir, manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (um) revólver marca Rossi, no série E162611, 01 (uma) espingarda, 16
(dezesseis) munições calibre .38, (uma) munição calibre .24 e 03 (três) munições calibre .357
.

Segundo restou apurado, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, na citada fazenda foram localizadas armas e diversas munições.

Na oportunidade foi possível localizar e apreender 01 (uma) espingarda calibre .36 e 01 (um) revólver .38, bem como diversas munições de calibre .38 e uma

no calibre .24, bem como 3 (três) de calibre .357.
Em sede policial o denunciado confessa ser proprietário das armas. [...]”

No mérito, como asseverado, a defesa requer a absolvição do apelante, com relação a espingarda e a munição, por ser de propriedade do caseiro.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Importante,
para melhor elucidar a questão, a transcrição do dispositivo em análise,
artigo 12 da lei 10.826/03, veja:

“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.

Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (destaquei)

No tocante ao revólver, ocorreu a inexistência de fato típico, pois
foi juntado o respectivo registro vencido do revólver calibre .38, o que configura mera infração administrativa
, que aliás foi reconhecido pelo magistrado em sentença, veja:

“[...]Especificamente quanto ao revólver calibre .38, verifico que, ao id. 85254490, a defesa juntou o respectivo registro, vencido em 24/05/2013. Assim, se tratando do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, o registro vencido da arma configura mera infração administrativa, sendo o fato atípico, conforme entendimento consolidado do STJ. [...]”

Já, em relação
a espingarda e as munições, a defesa alega ser de propriedade do caseiro,
contudo, esta versão restou isolada nos autos, não havendo qualquer prova neste sentido, vislumbro que, o que de fato ficou comprovado foi que a arma e as munições foram encontradas em sua residência,
conforme se demonstrará.

No caso, em juízo a testemunha Vanderlei Nonato, investigador da polícia civil, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...] Nos demos apoio ao pessoal de Cuiabá que tinha um mandado de busca e apreensão e de prisão também para Márcia, que neste dia foi dado cumprimento neste mandado de busca e apreensão, na fazenda Ouro Verde no município de Salto do céu, e que já, após acordar o pessoal da casa, eu sei que estava o Sérgio a esposa e o filho dele, aí perguntado apresentou documentação, perguntou se tinha algo de ilícito na residência, algum tipo de entorpecente ou arma, aí de pronto ele já disse que havia uma arma um 38, aí a equipe acompanhou ele até o quarto, salvo engano dentro do guarda roupa ele retirou esse armamento, e aí ele foi localizando essas munições, tinha 90 e poucas cápsulas de munições 38. deflagradas, uma 16 que estava intacta, tinha uma também uma espingarda calibre 36, apetrechos para recarga desses cartuchos, o cartucho que tinha lá, que foi localizado lá era esse de espingarda 24, numeração 24, esses apetrechos de munições, algumas carregadas, algumas munições carregadas e outras somente os estojos. [...]”

Já a testemunha policial civil Douglas ratificou em termo de depoimento o que constou no boletim de ocorrência: “
No momento do cumprimento estavam na casa a sra. Márcia, seu marido Sérgio Oliveira da Silva e um filho do casal. após apresentado o mandado aos presentes, foi dado início, sendo encontrados diversos documentos: extratos bancários, talões de cheques, documentos referentes a fazenda, bem como uma espingarda de calibre .36, um revólver calibre .38, munições intactas, diversos estojos já deflagrados calibre.38, cartuchos calibre .24, insumos para recarga de cartuchos.”
(Id.

191292387)

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Como se sabe, para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. No caso, o fato de manter sob sua guarda, justamente em sua residência, sem a devida autorização, configura o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Desta feita, não há que se falar em absolvição.

Ademais, tem-se que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora,
além disso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

Aliás, no mesmo sentido alegou a douta Procuradoria,
verbis:

“[...]Não ha espaço também para a pretendida absolvição,

uma vez que a espingarda e as munições foram encontradas na residência do réu, sob sua guarda, em desacordo com a regulamentação legal. [...]”

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a decisão que julgou procedente a denúncia pelo delito previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, pois trata-se de crime de

mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo ou munição, sem a devida autorização legal, não se exigindo a realização de perícia para sua consumação
.”(N.U 0000251-65.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.

É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado,
que confessou os crimes.

O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

[...]” (N.U 1001591-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei)

Em razão do exposto, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão; Laudo Pericial; e termos de depoimento das testemunhas em fase investigativa e judicial. (Id. 191292387)

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 12 da Lei n.
10.826
/03.

No que tange ao pedido de restituição da arma de fogo (revólver calibre .38), assim constou em sentença:

“[...]
Quanto ao pedido de restituição da arma calibre .38, verifico que, com base na Resolução 134/11-CNJ, no dia 12/04/2021 determinou-se a intimação do réu para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao interesse na restituição de armamento e munições (id. 68695643, fls. 127/128), tendo a defesa, após intimação ocorrida em 15/04/2021 (id. 68695643, fl. 130), permanecido inerte, motivo pelo qual
julgo precluso o pedido de restituição do revólver calibre .38, número de série E162611
.

Encaminhem-se, ao Comando do Exército, todas as armas, munições e petrechos apreendidos conforme o determinado no art. 25 da Lei 10.826/03.

Oficie-se à Polícia Federal, encaminhando cópia desta sentença, a fim de que casse o registro de arma de fogo do acusado, nos termos do artigo 28 do Decreto 11.615/23. [...]”

Sendo assim, por inércia do apelante restou precluso o pedido de restituição, além disso, não há nos autos documentos que comprovem a regularização do registro da citada arma, desse modo se mostra temerária a restituição.

Aliás nesse sentido, trago decisão deste tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DE APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS ARMAS APREENDIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE REGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Da análise detida dos autos, não restou comprovado os registros válidos e regulares das armas apreendidas.
Além disso, por se tratar de bem apreendido utilizado para prática de crime, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

(N.U 0000274-21.2018.8.11.0108, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023) (destaquei)

Por fim, a defesa requer, readequação da pena-base, pois foi elevada acima do mínimo legal, ao argumento, de que não houve fundamentação plausível, pois os tipos penais não foram extrapolados, contudo, sem razão.

Trago trecho da sentença, no que diz respeito a dosimetria da pena-base do apelante,
verbis:

“[...]
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não possui condenação definitiva.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade dos réus, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 104). No presente caso, além da espingarda, também foram apreendidas 3 munições calibre .24, 3 munições calibre .357 e uma capsula deflagrada de calibre .22, motivo pelo qual majoro a pena inicial em 3 meses de detenção e 3 dias multa.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas. [...]”

No que concerne as circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou demonstrando a extrapolação ao tipo penal, qual seja, a quantidade de munições encontrada, para justificar o recrudescimento dessa circunstância, o que configura fundamento idôneo e válido.

Aliás,
“A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal".
(AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.)

Além disso, o julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O
quantum
deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade, o que ocorreu na hipótese.

Neste sentido, trago decisões do STJ,
verbis:

“[...]6. A defesa não impugnou, nesta instância, os fundamentos utilizados para justificar o acréscimo da basilar do crime do art. 16, parágrafo único, IV da Lei n. 10.826/2003, tendo se limitado a apontar, de forma genérica, a existência de ilegalidade.
Ademais, não se verifica, de plano, ilegalidade na promoção do acréscimo, fundado na apreensão de 2 armas de fogo e de grande quantidade de munição, aspectos que extrapolam a previsão do tipo e justificam a majoração operada.

7. Descabida a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, em razão da incompatibilidade do benefício com a prática do crime de associação para o tráfico.

8 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 869.056/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO E ARMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DESLOCADA DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE. PENA FINAL REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É firme nesta Corte o entendimento de que a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base.

2. A Corte a quo, em recurso exclusivo da defesa, deslocou uma condenação pretérita que tecnicamente não se enquadrava no conceito de reincidência para a primeira fase de dosimetria, a fim de negativar o vetor dos antecedentes, até então neutralizado, o que, no entanto, não configura reformatio in pejus, haja vista a redução da pena final.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 578.649/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe de 17/8/2020.) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE ARMAMENTO APREENDIDO. RECEPTAÇÃO COM PROPÓSITO DE MANTER GRUPO CRIMINOSO VOLTADO PARA A PRÁTICA DE ROUBOS A BANCOS. ASSOCIAÇÃO FORTEMENTE ARMADA, COM O USO DE GRANDE QUANTIDADE DE ARMAMENTO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALÉM DE EXPLOSIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DESTOAM DAS ELEMENTARES DOS DELITOS. MAJORANTE. AUMENTO DE METADE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Quanto ao 1o fato (art. 16, parágrafo único, III e IV, da Lei 10.826/03), ao 3o fato (art. 16, parágrafo único, I e IV, da Lei 10.826/03) e ao 7o fato (art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03),
extrai-se dos autos que houve a indicação da grande quantidade de armamentos e acessórios apreendidos, o que constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, pois desborda das circunstâncias inerentes ao tipo penal dos delitos de porte/posse ilegal de arma e munição e artefatos explosivos, não havendo manifesta ilegalidade.

2. Também não se registra constrangimento ilegal quanto ao 2o fato (art. 180 do CP), porquanto houve a indicação de motivação concreta, evidenciada no fato de a receptação do automóvel visar o transporte de armamentos para manter em funcionamento grupo criminoso voltado para a prática de roubos a bancos, bem como, quanto ao 6o fato (288, parágrafo único, do CP), indicou-se que a associação era fortemente armada, contando com várias armas de uso restrito, com numeração suprimida, além de explosivos, considerando-se a quantidade de armamento utilizada, circunstâncias concretas que destoam dos tipos penais e justificam maior aumento em relação à majorante, não havendo também em bis in idem, pois a valoração negativa ocorreu em relação a delitos diversos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 648.897/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.) (destaquei)

Desta forma, deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, eis que devidamente justificada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024